Tribunal: STF
Processo: AC 2520
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. 

1.	A jurisdição cautelar do 
   Supremo Tribunal Federal somente é iniciada com a admissão do 
   recurso extraordinário, ou com o provimento do agravo de 
   instrumento no caso de juízo negativo de 
   admissibilidade.
2.	Agravo regimental improvido.